Tribunal: TJMT
Processo: 1012865-18.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012865-18.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEBERSON RODRIGUES DE BRITO - CPF: 985.173.331-87 (RECORRIDO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRENTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), HALISON RODRIGUES DE BRITO - CPF: 704.694.901-87 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

Embargos de Declaração n°
1012865-18.2024.8.11.0001.

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Embargante: NU PAGAMENTOS S.A.

Embargado:
CLEBERSON RODRIGUES DE BRITO
.

Data do Julgamento virtual:
12 a 15/05/2024.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. CONTRADIÇÃO NO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM PECÚNIA. CORREÇÃO DO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado interposto pela embargante. A parte embargante sustenta a existência de contradição na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, requerendo a correção do critério utilizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, diante da existência de condenação em pecúnia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para correção de vícios formais, como contradição interna no acórdão, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95.

Restou configurada contradição na fixação dos honorários advocatícios com base no valor da causa, quando havia condenação em valor certo. Nessa hipótese, a base de cálculo correta é o valor da condenação, conforme estabelece o art. 55 da Lei nº 9.099/95.

A correção do critério de fixação dos honorários mostra-se necessária para adequar a decisão ao texto legal, respeitando o percentual previsto de 10% a 20% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos para corrigir a contradição apontada, fixando-se os honorários advocatícios sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

Configura contradição a fixação de honorários advocatícios com base no valor da causa quando há condenação em pecúnia.

Em caso de condenação, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, arts. 48 e 55.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente citados no voto.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido por este órgão colegiado, o qual, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado interposto pela embargante.

A embargante sustenta que o acórdão padece de contradição e postula pela correção do vício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95.

A embargante sustenta que há contradição no tocante ao arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Assiste razão a embargante, uma vez que as verbas sucumbenciais foram fixadas com base no valor da causa, todavia houve condenação em pecúnia. Assim, as verbas sucumbenciais devem ser calculadas sobre o valor da condenação, consonante dispõe o art. 55 da Lei 9.099/95:

“
Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão
fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.”

(destaquei).

Por tais razões,
ACOLHO
os embargos opostos para sanar a contradição apontada, determinando que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025